Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710470-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda Embargada: Associação Alphaville Residencial 2 e 3 D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda (Id. 27148919) contra o acórdão (Id. 26902432) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator